Tribunal: TJMT
Processo: 1041383-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041383-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), SOCIEDADE RADIO VILA REAL LIMITADA - CNPJ: 03.925.138/0001-90 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Agravo de instrumento. Direitos autorais. Suspensão de uso de obra musical. Tutela de urgência. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela inibitória destinado à suspensão imediata da execução pública de obras musicais por emissora de rádio. O órgão de arrecadação alega o inadimplemento de retribuições autorais desde outubro de 2022 e sustenta que a medida prevista na legislação especial prescinde da demonstração de perigo da demora.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/1998, voltada à interrupção de transmissão de obras musicais, depende do preenchimento dos requisitos gerais da tutela de urgência estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto ao perigo de dano e à reversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

3. A interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/1998 deve ocorrer de forma sistemática com as normas processuais que disciplinam a concessão de tutelas provisórias.

4. O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.

5. O decurso de tempo superior a três anos entre o início do alegado inadimplemento e o ajuizamento da ação descaracteriza a urgência necessária para a concessão da medida liminar.

6. A suspensão imediata da programação de emissora de radiodifusão sonora constitui medida desproporcional que acarreta perigo de irreversibilidade, pois inviabiliza a atividade econômica principal da empresa.

7. A existência de cadastro ativo da emissora perante o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) indica que a controvérsia reside no inadimplemento de obrigação pecuniária, o qual deve ser solucionado por procedimentos de cobrança próprios, sem a interrupção das atividades da rádio.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei n. 9.610/1998 submete-se ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para sua concessão em caráter liminar. 2. A demora prolongada da parte em buscar a proteção jurisdicional afasta o perigo da demora indispensável à tutela de urgência. 3. A suspensão de atividades de radiodifusão por inadimplemento autoral exige cautela diante do risco de irreversibilidade e da natureza pecuniária da obrigação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.610/1998, arts. 99 e 105; CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1024578-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, N.U 1018943-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2023; TJMT, N.U 1017720-82.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2021; TJPR, AI n. 0008970-02.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cominatória c/c Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Indenização por Perdas e Danos (processo nº 1108472-98.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido de tutela inibitória formulado pelo Agravante em desfavor de SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL LTDA.

O ECAD ajuizou ação cominatória alegando que a Agravada, emissora de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM), vem executando publicamente obras musicais, lítero-musicais e fonogramas protegidos por direitos autorais, sem o pagamento das retribuições autorais devidas desde outubro de 2022.

Requereu a concessão da tutela inibitória específica prevista no artigo 105 da Lei nº 9.610/98, consistente na suspensão ou interrupção imediata de qualquer execução pública de obras musicais pela Agravada, enquanto não providenciada a prévia e expressa autorização junto ao ECAD, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela inibitória (ID 212670023 dos autos de origem), fundamentando que não restaria evidenciado o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente o perigo da demora (
periculum in mora
). Consignou ainda que, considerando a alegação de irregularidade a partir de outubro de 2022, teria transcorrido mais de três anos até a propositura da ação, o que afastaria a urgência necessária à concessão da medida liminar.

Inconformado, o ECAD interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 330170384), sustentando que a tutela inibitória autoral não se submete ao regime excepcional das tutelas de urgência do artigo 300 do CPC, sendo desnecessária a demonstração de perigo da demora. Argumenta que o artigo 105 da Lei nº 9.610/98 compreende um mecanismo específico de tutela inibitória que exige apenas: (i) ordem judicial e (ii) prova da violação. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.810.993/MT, que consagra tal entendimento.

Por decisão monocrática acostada no ID 330915365, o então relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando a intimação da Agravada para apresentar contraminuta.

A Agravada apresentou contraminuta (ID 345562375) sustentando que os valores cobrados não são devidos, pois sua programação veicula 60% de músicas estrangeiras, reservando apenas 40% para músicas nacionais. Alega que possui cadastro ativo junto ao ECAD e que a suspensão da programação configuraria interdição inconstitucional de estabelecimento. Juntou laudo técnico indicando que o valor mensal devido seria de R$ 3.150,00.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD) ajuizou Ação Cominatória c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Indenização por Perdas e Danos em face de SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL LIMITADA, alegando que a requerida, emissora de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM), vem executando publicamente obras musicais, lítero-musicais e fonogramas protegidos por direitos autorais, sem efetuar o pagamento dos valores devidos a título de retribuição autoral desde outubro de 2022.

Sustentou que a execução pública de obras musicais pela agravada deveria ser precedida da devida autorização dos autores, já que não possui qualquer direito à utilização de obras musicais sem que proceda à prévia liberação junto ao ECAD, órgão de gestão coletiva de tais direitos (art. 99 da Lei nº 9.610/98).

Assim, postulou pela concessão da tutela provisória de caráter inibitório para determinar a suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas pela requerida, enquanto esta não providenciar a prévia e expressa autorização do autor, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juízo.

Ao decidir, o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência postulada, consignando a ausência dos requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC, notadamente o perigo da demora.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de concessão da tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), independentemente da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

O agravante sustenta que, para a concessão da tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei de Direitos Autorais, basta a comprovação da violação aos direitos autorais, sendo desnecessária a demonstração do perigo de dano, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 105 da Lei nº 9.610/98 dispõe:

“Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.”

Por sua vez, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Embora o agravante sustente que a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei de Direitos Autorais prescinde da demonstração do perigo de dano, tal dispositivo não pode ser interpretado isoladamente, mas em conjunto com as normas processuais que regem a concessão de tutelas provisórias.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, mesmo nos casos de tutela inibitória para proteção de direitos autorais, é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não podendo a análise da tutela inibitória ser realizada sem a verificação dos requisitos específicos do referido dispositivo legal.

Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – ECAD – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO – TUTELA INIBITÓRIA - ART. 105 DA LEI Nº 9.610/98 – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares previstos no art. 300 do CPC.

2. Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.

3. Não há perigo de dano que justifique a concessão da tutela provisória quando o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios.

4. Recurso desprovido.-

(N.U 1024578-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE QUALQUER EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAL E FONOGRAMAS PELA REQUERIDA, ENQUANTO ESTE NÃO PROVIDENCIAR A PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUIZO IRREPARAVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares. Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios.

(N.U 1018943-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS C/C TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS JUNTO AO ECAD – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS DÁ ENSEJO À SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares.

“(...) Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios. (N.U 1001651-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

(N.U 1017720-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

No caso em análise, embora o agravante alegue a violação aos direitos autorais pela agravada, não demonstrou de forma satisfatória o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.

Mais do que isso, há grande
risco de irreversibilidade da medida pleiteada
, eis que a reprodução de obras musicais se trata da própria atividade econômica da agravada, emissora de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM), de modo que eventual constrição poderia até mesmo gerar a inutilidade de eventual sentença de procedência, especialmente considerando o valor considerável que a agravante entende como devido (
R$ 423.406,08
), na medida em que a suspensão imediata das transmissões musicais inviabilizaria por completo o objeto social da empresa, causando danos financeiros potencialmente irreversíveis à agravante e seus funcionários.

Insta trazer à baila o disposto no art. 300, §3º do CPC:

“§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesse sentido, embora o art. 105 da Lei nº 9.610/98 preveja a suspensão imediata da execução pública de obras musicais em caso de violação aos direitos autorais, tal dispositivo deve ser dispensado, por ora, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão da desproporcionalidade da medida e do risco de danos irreversíveis à atividade empresarial da agravada.

Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Paraná, que enfrentou situação análoga:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DA APARELHAGEM SONORA DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO DA EXECUTADA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD.
TUTELA INIBITÓRIA DO ART. 105, DA LEI Nº 9.610/98. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EXCEÇÃO À REGRA NO CASO DOS AUTOS. DESPROPORCIONALIDADE. EXECUTADA QUE ATUA NO RAMO DE RÁDIODIFUSÃO SONORA. APREENSÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE INVIABILIZARIA POR COMPLETO O SEU OBJETO SOCIAL. DANOS FINANCEIROS QUE PODEM SER IRREVERSÍVEIS À AGRAVANTE E SEUS FUNCIONÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR RECURSAL QUE HAVIA DETERMINADO A DEVOLUÇÃO DA APARELHAGEM SONORA À AGRAVANTE.”

(TJPR - 11ª Câmara Cível - 0008970-02.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR SIGURD ROBERTO BENGTSSON - J. 30.01.2023) (TJ-PR - AI: 00089700220228160000 Londrina 0008970-02.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 30/01/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)
Destacamos

Ademais, é importante ressaltar que há cadastro da agravada junto ao ECAD, conforme se verifica dos próprios documentos juntados pelo agravante à petição inicial (ID 212072069 dos autos de origem), o que indica que a agravada possui autorização para execução pública de obras musicais, havendo,
in casu
, o aparente atraso no pagamento de valores devidos.

Tal circunstância reforça a conclusão de que não se trata de execução pública totalmente desautorizada, mas sim de inadimplemento de obrigação pecuniária, que pode (e deve) ser cobrada por meio de procedimentos próprios, porém sem a necessidade de suspensão imediata das atividades da emissora.

Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios, não havendo demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela provisória pleiteada.

Ademais, é importante ressaltar que a questão demanda dilação probatória para melhor análise dos fatos alegados pelo agravante, notadamente quanto aos valores efetivamente devidos, aos critérios de cálculo utilizados pelo ECAD, à proporção de músicas nacionais e estrangeiras executadas pela emissora, dentre outras circunstâncias relevantes para o deslinde da controvérsia.

Sendo prudente, portanto, aguardar o contraditório e a instrução processual para uma decisão mais segura sobre o mérito da demanda, evitando-se a concessão de medida liminar que possa causar danos irreversíveis à parte agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026